Tribunal: TJES
Processo: 5012283-75.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012283-75.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: WELITON MONTEIRO DE AGUIAR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenou à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao exame são: (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) analisar a existência de violação ao dever de informação e a eventual configuração de vício de consentimento; (iii) definir a forma correta de restituição dos valores descontados indevidamente; (iv) verificar a configuração de dano moral e o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação ocorreu por meio de cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha, mas sem comprovação de que o consumidor foi devidamente informado sobre os termos específicos da operação.
4. Restou configurado o desvirtuamento contratual, uma vez que o consumidor buscava um empréstimo tradicional, e foi vinculado a produto mais oneroso, sem clareza quanto à sua natureza, prazo e encargos.
5. Houve violação ao dever de informação, contrariando os artigos 6º, III e IV, 51, IV, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

6. É cabível a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados. Contudo, considerando o entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS), a devolução deve ocorrer de forma simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021.

7. O dano moral restou configurado pela conduta ilícita da instituição financeira, sendo mantido o valor fixado em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para modular a forma de devolução dos valores indevidamente descontados: simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021, nos termos da fundamentação. Demais termos da sentença mantidos.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem sem informação clara e precisa ao consumidor configura desvirtuamento contratual e gera nulidade do pacto.
2. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida a partir de 30/03/2021, conforme tese firmada no EREsp 1.413.542/RS, sendo simples para os valores anteriores a essa data.
3. A violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva gera dano moral indenizável.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CDC, arts. 6º, III e IV; 51, IV; 52; CC, arts. 138 e 139, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 18-09-2023, DJe 11-11-2023.

TJES, Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22-11-2023, DJe 22-11-2023.

TJES, Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 15-02-2023, DJe 24-02-2023.

STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21-10-2020, DJe 30-03-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012283-75.2023.8.08.0030.

APELANTE:
BANCO BMG S. A.

APELA
DO
:
WELLINGTON MONTEIRO DE AGUIAR.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Banco
BMG
S
.
A.
interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pel
a
ilustre Ju
í
z
a
de Direito da Primeira Vara Cíve
l e Comercial
de Cariacica –
Comarca d
a Capital –
na “ação declaratória c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela” proposta em face d
el
e
por Wellington Monteiro
d
e Aguiar
, que
acolheu os pedidos descritos na petição inicial para:
1) declarar “a nulidade do contrato[Sic] de cartão de crédito consignado n.º 13125306, com a consequente extinção do débito”; 2) condenar “a requerida ao pagamento: i) do valor descontado no benefício do autor em dobro, valores estes que deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença, nos moldes delineados na fundamentação. Os valores devem ser restituídos em parcela única e devem ser acrescido
s[Sic]
de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. i) de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02).”

Condenou ainda o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais o apelante alegou, em síntese, que: 1) “neste tipo de contrato o Apelante realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo de a parte Apelada realizar o pagamento do restante da fatura”; 2) “no cartão de crédito consignado, não há previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos”; 3) “nos casos em que há somente o pagamento mínimo do valor da fatura, sobre o restante, incidem os encargos contratuais típicos do cartão de crédito, e o valor debitado é sim, ao contrário do afirmado, descontado do montante, porém, como todo e qualquer cartão de crédito, o valor aumenta com os encargos”; 4) “a parte apelada utilizou do cartão para realizar nada menos do que 5 (Cinco) saques”; 5) “é possível perceber que a parte Apelada tenta se esquivar de uma dívida que ela devidamente contraiu”; 6) “a parte apelada estava ciente de todos os termos da contratação”; 7) “não há base fática, legal ou jurisprudencial, aptos a amparar o pedido de indenização pelos danos materiais, alegados e sequer comprovados”; 8) “a incidência do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do consumidor depende da prova da má-fé do fornecedor ou prestador, ou no mínimo da sua culpa”; 9) inexiste dano moral, e caso exista, deve ser minorado.

Requereu
o provimento do recurso para
reforma da respeitável sentença “com a consequente condenação da parte Recorrida no pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatícios”.

O recurso merece ser parcialmente provido.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sustentou o apelado que o recurso não deve ser conhecido porque “A Recorrente, em ato de inconformismo, alega em sua apelação de forma genérica que a sentença não foi devidamente fundamentada” e que por isso a “a Recorrente falhou em esclarecer os argumentos que supostamente não foram objeto de análise por parte do MM. Juízo, incorrendo em falha ao atendimento do princípio da dialeticidade” (id 11811578 – Pág. 5/13).

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso,
rejeito a preliminar.

Verifi
ca-se
que
o autor

celebrou
com
o réu
contrato consubstanciado no “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO

CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S. A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”
(
id 11811554 – Pág. 1/9
)
”

no qual foi previst
a
a emissão de “cartão de crédito consignado” em nome do autor pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação
(valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão)
, ou seja, desconto direto do benefício previdenciário do autor.

Da análise do referido contrato, em cotejo com os fatos narrados, em adição ainda a ausência de comprovação pelo banco réu da correta prestação do dever de informação, especialmente no sentido de que seria feito, além do cartão de crédito, um empréstimo em favor do autor, é possível concluir pelo desvirtuamento abusivo da contratação de empréstimo consignado.

Em outras palavras, a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, somente a utilização do cartão de crédito consignado, que embora não tenha solicitado, o utilizou em sua função típica de crédito.

O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Nos termos do artigo 51 do mencionado Código “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” (§ 1º, inciso III).

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação do consumidor, porquanto não demonstrado que ele tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de empréstimo com desconto mensal do valor mínimo das parcelas em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida do empréstimo (que não contratou) sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples cartão de crédito consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, como ainda salientou o réu: “No cartão de crédito consignado, não há previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo...” (id 11811573 – Pág. 4/16).

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pode-se considerar ainda que se está diante de caso de anulação do negócio jurídico firmado, tanto em razão da infração ao princípio da boa-fé objetiva pré-contratual, como em razão do vício da vontade veiculado nos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, haja vista que a ausência de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação de empréstimo levou o consumidor a erro substancial.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação” (TJES, Apelação cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação/fonte: Dje 10-05-2021).

Trago a lume venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça neste mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta ab
usiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.
(
Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento:
1
8
-09-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
11
-
11
-202
3
).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.(
Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento: 22
-
11
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
22
-
11
-202
3
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2. Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido.(
Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000
;
Primeira

Câmara Cível
;
Relª. Desª.
Marianne Júdice de Mattos
;
data do julgamento:
15
-
02
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
2
4
-
02
-202
3
).

No que concerne à repetição dos valores descontados, acompanho o entendimento consolidado no EREsp 1.413.542/RS
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021)
, segundo o qual a devolução em dobro independe de demonstração de má-fé, bastando a ilicitude da cobrança. Todavia, considerando que a tese firmada pelo STJ passou a ter aplicabilidade obrigatória apenas a partir da data da publicação do referido acórdão (30/03/2021), impõe-se modular os efeitos da condenação, para determinar a restituição simples dos valores anteriores a essa data, mantendo-se a repetição em dobro apenas para os valores descontados posteriormente.

Existindo conduta ilícita por parte do Banco, ora
apelante
, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à
manutenção
do
valor
indenizatório
arbitrado pelo juízo
a

quo
.
É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), que
proporcionará
em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

Na oportunidade colaciono os seguintes julgados na mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes.

[...]

(Apelação Cível n. 5006533-77.2022.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Heloísa Cariello, data da publicação/fonte: Dje 05-09-2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 6. No que tange aos danos morais, restou configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela apelada, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões dos Tribunais pátrios para casos semelhantes, sobretudo em razão do porte econômico da apelante.

[...]

(Apelação Cível n. 5001226-11.2021.8.08.0069,
Terceira
Câmara Cível,
Rel. Des.
Débora Maria Ambos Correa da Silva,
data da publicação/fonte: Dje
23-08-2024).

P
osto isso,
dou parcial provimento ao recurso
exclusivamente para determinar que os valores descontados indevidamente sejam restituídos de forma simples até 29-03-2021, e de forma dobrada a partir de 30-03-2021, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o Voto de Relatoria.